Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701501-68.2025.8.07.9000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. BANCO DO BRASIL. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida em liquidação de sentença que julgou procedente pedido para tornar líquida condenação referente ao ressarcimento de quantias descontadas indevidamente da conta bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve nulidade na fase de liquidação de sentença em razão da ausência de intimação dos advogados do executado para os atos processuais, em suposta violação ao disposto no artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação via sistema PJe para parceiros eletrônicos tem caráter pessoal e dispensa outras formas de publicação, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/06. 4. O artigo 16 da Resolução 455/CNJ estabelece que é obrigatório o cadastro das empresas públicas e privadas para efeitos de recebimento de citações e intimações, em linha com o estampado no artigo 246, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. 5. O Banco do Brasil S.A. está cadastrado no sistema como parceiro eletrônico, sendo válida a intimação via PJe, ainda que tenha sido requerida expressamente a intimação dos patronos via Diário de Justiça Eletrônico. 6. O fato de não ter apresentado contestação ou manifestação sobre os cálculos demonstra inequivocamente que teve conhecimento dos atos processuais, não podendo alegar nulidade por vício que não causou prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 272, §5o e 511, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que a intimação dos advogados é requisito indispensável à validade do processo quando há pedido expresso nos autos, sem o qual a liquidação de sentença é nula. Alega que é inadequado o argumento de que a intimação pessoal via sistema PJe supriria a intimação dos advogados. Suscita, no aspecto, dissídio jurisprudencial colacionando julgados do TJSP a fim de demonstrá-lo. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Pede, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 74798764). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 272, §5o e 511, ambos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74798764. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015